Tribunal: STF
Processo: HC 267623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.  SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.392/STF: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.571.346/GO (e-doc. 18).

2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 3º, inc. II (latrocínio),  do Código Penal (e-doc. 5).
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento aos embargos infringentes (e-doc. 7). 

4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa (e-doc. 9). Seguiram-se diversos recursos até culminar no ato ora impugnado.

5. Neste habeas, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade manifesta na condenação do paciente. Argumenta que esta se apoiou essencialmente em testemunhos de “ouvir dizer”. Alega afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio da presunção de inocência. Alude à necessidade de aplicação do Tema 1392 do STF ao caso concreto. 

6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca o reestabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau, com o reconhecimento da nulidade arguida. Subsidiariamente, pretende o sobrestamento do feito e da execução da pena até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.392 do STF. 

É o relatório. 

Decido.

7. Observa-se, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.	

9. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas.  No caso sob análise, não procede a alegação de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay testimony), em afronta ao art. 155 do CPP. O acórdão que julgou o AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.571.346/GO consignou, de modo expresso, que o decreto condenatório se amparou em provas produzidas em juízo. Destacaram-se, em especial, os depoimentos da filha da vítima e dos policiais militares, bem como de prova emprestada, notadamente diante da relevância dos depoimentos de menores, concluindo-se pela autoria e materialidade a partir do conjunto probatório submetido ao contraditório. Veja-se:

“No caso dos autos, o Tribunal de origem reputou suficientes os elementos probatórios para a manutenção da condenação criminal do ora recorrente. 
Colhe-se trecho da fundamentação adotada pela instância inferior (fls. 1377): 
“Portanto, ressai evidente a relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte da aludida vítima, uma vez que as facadas foram efetuadas no contexto do assalto sem qualquer interrupção do nexo que as interliga. A respeito, é a violência empregada no roubo, com resultado morte, que faz nascer o delito de latrocínio, que nada mais é do que um desdobramento causal dos acontecimentos, sendo que, se da violência com animus necandi vinculada à pretensão patrimonial, resulta na morte da vítima, configura o tipo penal. Assim, em cotejo às circunstâncias do evento delitivo, sobremodo a utilização de arma branca, o fato mais grave, por ser previsível, é imputado a todos os envolvidos na divisão de tarefas. A propósito, como anteriormente mencionado, o apelado praticou o crime na companhia de dois menores que, inclusive, foram condenados à medida de internação pelos fatos do presente caso. Assim, o contexto probatório é hígido e seguro quanto ao envolvimento de Cristiano de Oliveira no crime de latrocínio.” 
Desse modo, no caso vertente, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, tendo em vista que os elementos de informação colhidos na fase pré-processual foram devidamente corroborados pelas provas produzidas sob crivo do contraditório e da ampla defesa (AgRg no AREsp 1793730 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 23/04/2024), tendo o édito condenatório sido avalizado pelos depoimentos, em Juízo, da filha da vítima, dos policiais militares e, inclusive, pela prova emprestada dos autos nº. 201003428295 e nº 201004168947, notadamente diante da relevância dos depoimentos dos menores (...).” (consulta ao sítio eletrônico do STJ)

10. Nesse contexto, como já assentado pelo STJ, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).

11. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Por fim, a questão relativa à aplicação do Tema nº 1.392 do ementário da repercussão geral ao caso concreto não passou pelo crivo do STJ, o que impede a atuação per saltum desta Suprema Corte.  Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.2019.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator